Tribunal: TJDFT
Processo: 0724898-84.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. PARALISAÇÃO DA OBRA. EXECUÇÃO DO CONTRATO NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 78725249). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, erro do julgador na valoração das provas. Afirma que executou a maior parte da obra (restando apenas cerca de 10m2 de cerâmica, avaliados em R$ 400,00). Aduz que a contratante rescindiu unilateralmente o contrato, impedindo a conclusão dos serviços e fez uma falsa acusação de furto contra o prestador. Assevera que a falsa acusação prejudicou sua reputação profissional
4. Em contrarrazões, a recorrido alega violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, aduz que o autor executou menos de 50% do contrato, deixou serviços incompletos (nivelação de piso, contrapiso, reenquadramento da porta), e o trabalho realizado apresentou defeitos (cerâmicas trincadas por falta de contrapiso). Nega que tenha impedido a conclusão da obra, afirmando que o prestador não atendia ligações e abandonou o serviço. Alega que não houve acusação de furto e que o recorrente não comprovou os fatos.(ID 78725253).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se houve o cumprimento, mesmo que parcial, do contrato de empreitada firmado pelas partes.
III. Razões de decidir
6. As razões recursais estão em conformidade lógica com os fundamentos da sentença contestada, demonstrando assim a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
7. A relação estabelecida entre as partes é civilista, uma vez que o negócio jurídico foi firmado entre particulares.
8. Das provas coligidas aos autos, restou incontroverso que as partes firmaram contrato para "a) retirar toda a cerâmica da garagem, b) nivelar o piso onde for necessário; c) refazer um pedaço de contra piso no corredor; d) fazer requadração na porta do corredor, e) quebrar o degrau que vai da garagem para o corredor, f) fazer assentamento de mais ou menos 65 metros de cerâmica retificada 90X90)", pelo valor de R$3.750,00, com término do serviço previsto para 09/12/2024 (IDs 78725210 e 78725237 - pág.3). No ato da contratação foi paga a quantia de R$1.875,00.
9. A ré afirma que teve de firmar novo contrato, pelo valor de R$3.800,00, para finalização da reforma, restando consignado no novo pacto os seguintes serviços: "a) nivelamento do piso; b) assentar piso aproximadamente 40m2; c) assentamento de rodapés 100% da obra; d)rejuntar 100% da obra, e) requadro de uma porta de garagem; f) refazer 5 peças de pisos com rachadura; g) limpeza da obra" (ID 78725238).
10. O autor foi intimado a se manifestar em réplica, porém manteve-se inerte (ID 78725240)
11. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete a parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. In casu, cabia ao autor, recorrente, demonstrar, de forma inequívoca que executou 90% do contrato de empreitada e que a rescisão ocorreu por decisão unilateral da ré, contratante.
12. No caso, o autor comprovou que executou a demolição do piso antigo (ID 78725220) e o assentamento do piso da garagem (ID 78725217) e corredor (id 78725218) sem o acabamento final.
13. É crucial destacar que qualquer dúvida, ou ausência de prova, referente à existência do fato alegado prejudica o demandante, conforme estabelecido pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A falta de prova consistente sobre divergência da execução do contrato repercute sobre a parte que - segundo os princípios acima expendidos - tinha o encargo de produzi-la, no caso, o autor.
14. As provas produzidas pelo autor não foram suficientes para comprovar a execução quase integral do contrato (90%), tampouco que a ré obstruiu a conclusão dos serviços. Assim, não pode impor a contratante o pagamento integral do avença.
15. "A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) autoriza a parte a se eximir de cumprir sua obrigação contratual enquanto a outra não cumprir a sua. O autor não comprova o adimplemento da obrigação principal assumida, qual seja, a conclusão da obra pactuada." (Acórdão 2070357, 0711110-48.2021.8.07.0001, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 05/12/2025.)
16. Assim sendo, o pagamento correspondente a 50% do valor contratual mostra-se suficiente para remunerar a parcela dos serviços efetivamente executados.
17. O art. 186 do Código Civil dispõe que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927). O direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021). Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
18. Para que restasse caracterizado o dano moral, necessária seria a prova do sofrimento, da dor, em razão de eventual repercussão na honra e boa fama do autor, o que não foi demonstrado (art. 373,I, CPC).
IV. Dispositivo e tese
19. Recurso conhecido e improvido
20. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
21. O recorrente foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 78725243. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrente.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.